Tribunal: TJMT
Processo: 1029852-32.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029852-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLITON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 063.511.641-33 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
JUSTIFICATIVA COMPROVADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
ausência

injustificada
,
ou
com
justificativa

não

convincente
, da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
(
artigo
51,
inciso
I da Lei
nº
9.099/95,
Enunciado
20 do FONAJE
. O
pedido
de
desistência
da
ação

realizado

em
data anterior à data da
audiência

justifica

a

ausência
da
parte
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1029852-32.2024.8.11.0001

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
WELLITON SANTOS DE OLIVEIRA

Recorrido
:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

WELLITON SANTOS DE OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

em
face de
BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que a
parte

reclamante
,
mesmo

devidamente

intimada
da
audiência
de
conciliação

designada
,
deixou
de
comparecer

ao

ato
,
sem

apresentar

qualquer

justificativa
.
Julgou

extinto
o
processo

sem

resolução
do
mérito
e
condenou
a
parte

reclamante

ao

pagamento
de
custas

processuais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que
antes
mesmo
da data da
audiência
se
manifestou

requerendo
a
desistência
da
ação
e
mesmo

assim
o
juízo
de
primeira

instância

reconheceu
a
contumácia
e o
condenou

ao

pagamento
de
custas
.
Requereu
que a
sentença

seja

anulada
,
afastando
a
contumácia
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 251384184/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Ausência
da
parte

reclamante
à
audiência
.

No
Juizado
Especial, para o
caso
de
ausência
da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
, o
artigo
51,
inciso
I, da Lei nº 9.099/95,
prevê

como

sanção

a

extinção
do
processo
:

Art. 51.
Extingue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei: I -
quando
o
autor

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
.

No
mesmo

sentido

dispõe
o
Enunciado
20 do FONAJE –
Fórum
Nacional dos
Juizados

Especiais
:
O
comparecimento

pessoal
da
parte

às

audiências
é
obrigatório
. A
pessoa

jurídica

poderá
ser
representada

por

preposto
.

Em
síntese
,
a

ausência

injustificada
,
ou
com
justificativa

não

convincente
, da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito

Nesse
sentido
:

(...) 3.
A

audiência

foi

realizada

em
30/11/2021
às
17h40min (id. 155765144),
sem
o
comparecimento
da
parte

autora
,
mesmo

devidamente

intimada
do
ato
.
Contudo

denota
-se o
comparecimento

sem

nenhuma

insurgência
da
parte

promovida
,
eis
que
presentes
a
reclamada
,
por

preposto
,
causídico
do polo
passivo
e o
causídico
do
reclamante
, insta
mencionar
, que
o
link é
idêntico
a
todos
. 4.
Aliado
a
isso
, o
causídico
da
parte

promovente

sequer

juntou

provas
do
alegado

problema
,
sejam

por
prints da
tela
com
dia
e
horário
da
aprazada

audiência
,
ou

vídeo

filmando
a
tentativa
de
acesso

ao
link de modo
insuficiente
. 5. Tal
ônus
de
prova
de
impossibilidade
de
acesso
é da
parte

autora
, que no
ato

deveria

ter

juntado
de
imediato
o print para
remarcação
do
ato
, com a
devida

comprovação
do
dia
e
horário
. No
entanto
,
não

há

qualquer

documentação

comprovando

suas

alegações
. 6. O
reconhecimento
da
contumácia
é
medida
que se
impõe
,
em

razão
da
ausência

injustificada
da
parte

autora

em

audiência
,
assim

como
, a
sua

condenação

ao

pagamento
de
custas

processuais
,
conforme

enunciado
FONAJE 28. (...) (N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 05/05/2023)

(...) 4.
Ausência
do
autor

na

audiência
.
A

ausência

injustificada

ou
com
justificativa

insuficiente
da
parte

reclamante

em

qualquer
das
audiências

acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
. A
juntada
de
documento
que
não

evidencia
a data
do

imprevisto

ocorrido

não
é
suficiente

como

justificar
a
designação
de
uma
nova
audiência
. Com base
na

prova

colacionada
no ID 188407160/PJe2,
concluiu
-se que a
sentença
que
extinguiu
o
feito

sem

exame
do
mérito
(ID 188407159/PJe2)
não

merece

reforma
, pois a
parte

reclamante

traz
um print da
tela
de um
aparelho

celular
e outros prints da
tela
de um
computador
, mas ambos
não

demonstram
o
dia
do
imprevisto

ocorrido
. Quanto
ao
print da conversa de WhatsApp,
igualmente

não
é
possível

identificar
a
sua
data e
quem
seria o interlocutor,
sendo
as
prova

insuficientes para afastar a contumácia e justificar a designação de uma nova audiência
. Este
entendimento

está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1004391-23.2022.8.11.0003, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024; N.U 1009199-37.2023.8.11.0003, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024). (N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)

A
sentença

extinguiu
o
feito

sem

exame
do
mérito
(ID 170708077/PJe1),
todavia
,
esta

merece
ser
anulada
, pois
ao

analisar
o
documento

juntado
no ID 157839494/PJe1
verifica
-se que a
parte

reclamante

requereu
a
desistência
da
ação
no
dia
04/06/2024,
ou

seja
, antes da data de
realização
da
audiência
no
dia
05/06/2024 (ID 157972578/PJe1).

Além
do
mais
,
diante
do
pedido
de
desistência
da
ação
, é
presumível
que a
parte

reclamante

não

tenha

qualquer
interesse
em

procrastinar
a
demanda
,
porquanto

almeja
que
haja

sentença
o
mais

rápido

possível
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para:

a)
cassar

a
sentença

objurgada
;
e b) homologar o pedido de desistência da ação e por

consequência

julgar

extinto
o
processo
,
sem

resolução
do
mérito
com base no
a
rt. 485 VIII do CPC.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025